Tribunal: TJSP
Processo: 1014066-56.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Alegação de desconhecimento do débito – Improcedência dos pedidos - Comprovação da contratação de cartão crédito e de utilização – Crédito cedido à apelada – Validade do instrumento de cessão de crédito – Inclusão no cadastro de inadimplentes que configura exercício regular do direito – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Alegação de desconhecimento do débito – Improcedência dos pedidos - Comprovação da contratação de cartão crédito e de utilização – Crédito cedido à apelada – Validade do instrumento de cessão de crédito – Inclusão no cadastro de inadimplentes que configura exercício regular do direito – Recurso não provido.